Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730195-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANY EDUARDA DUARTE MEDEIROS AGRAVADO: ANA CRISTINA DE LIMA VIEIRA, WILLIAN DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lorrany Eduarda Duarte Medeiros em face da r. decisão (ID 18695835, Pág. 99/100) que, nos autos da Ação Possessória movida em desfavor de Ana Cristina de Lima Vieira e Willian de Souza Santos, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto era a imediata reintegração da posse sobre o imóvel localizado na Quadra 33, Lote 3, Loja 1, no Setor Leste – Gama/DF e sobre os bens arrendados aos Réus. Argumenta que a decisão liminar prevista no art. 562 do CPC/15 deve se ater apenas à análise dos elementos caracterizadores da concessão, sem adentrar em aprofundamentos acerca do direito ou dos motivos das partes. Afirma que a Cláusula 22 do contrato determina, em caso de resolução contratual, a devolução dos bens cedidos em três dias após o descumprimento da obrigação, independente de notificação prévia. Destaca que o conjunto probatório apresentado demonstra a condição de possuidora anterior do imóvel e dos bens, antes de arrendá-los aos Agravados. Assevera ter comprovado o esbulho em 1o/8/2020, data da notificação extrajudicial, recebida pelos Réus, sobre a rescisão do contrato de arrendamento. Salienta que, mesmo cientes do encerramento da vigência contratual, os Réus/Agravados permaneceram inertes sobre a restituição dos bens. Defende que, ao demonstrar o esbulho, preencheu o requisito da probabilidade do direito. Sustenta ter comprovado também o perigo de dano, visto que “os itens listados no contrato de arrendamento, objetos da ação de reintegração, podem ter destino incerto e não sabido ou ter uso indevido causando a deterioração do bem, além do ato contínuo de acúmulo de dívidas por parte dos Agravados, resultando ineficaz a medida, caso seja deferida apenas no final” (ID 18695817, Pág. 10). Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração da posse da Agravante sobre o imóvel e os bens arrendados. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, o art. 562 do CPC/15 permite a concessão de mandado liminar de reintegração de posse quando a prova documental juntada na petição inicial seja suficiente para demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Transcrevo o teor dos dispositivos processuais sobre o tema: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração”. (grifou-se) Desde já, esclareço que o cumprimento dos requisitos previstos em tais artigos perpassa pela apreciação da matéria central da Ação de Reintegração: a demonstração da posse e do esbulho. Nesse contexto, sem razão a Agravante ao argumentar que a análise liminar deve ser feita independentemente do direito ou dos motivos das partes. No caso em exame, observo que a Agravante e os Agravados firmaram, em 7/2/2020, Contrato de Arrendamento Mercantil de Ponto Comercial e Instalações com Maquinário (ID 18695835, Pág. 25/29). Por meio desse negócio jurídico, a Autora/Agravante arrendou os bens móveis e o imóvel referente ao estabelecimento comercial “Pet Shop Patas de Luxo”, objeto da presente Ação de Reintegração de Posse (Cláusula 1a – ID 18695835, Pág. 25 e 26). Avençaram a duração do contrato pelo prazo de 1 (um ano) – de 8/2/2020 a 7/2/2021 – e determinaram a devolução dos bens quando do advento do termo final (Cláusula 3a – ID 18695835, Pág. 26). Sobre o término do negócio, o contrato expressamente previu que a infração das obrigações contratuais, pelos arrendatários, configuraria falta grave capaz de ensejar a imediata rescisão, com a consequente restituição dos bens arrendados. Foi pactuado, ainda, que o inadimplemento de 3 (três) parcelas também teria o condão de causar a rescisão contratual (ID 18695835, Pág. 28): “VII- Da Rescisão Contratual Cláusula 22a – A infração das obrigações constantes neste contrato, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte dos ARRENDATÁRIOS, é considerada como falta de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com a consequente rescisão do contrato de arrendamento e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consectários contratuais e legais, além da devolução do ponto comercial, dos bens, móveis, instalações maquinários e eletrodomésticos. Parágrafo Primeiro – Independentemente de notificação, caso haja o descumprimento de qualquer das cláusulas aqui descritas ou inadimplemento de 03 (três) parcelas, o presente contrato estará totalmente rescindido, devendo os ARRENDATÁRIOS devolverem imediatamente os objetos deste contrato conforme descrito na Cláusula 1a, além de perdas e danos se houver e os ARRENDATÁRIOS também perdem todos os valores já pagos”. No entanto, da análise do conjunto probatório apresentado pela Autora no ajuizamento da ação, verifico não haver provas claras e suficientes para atestar, inaudita altera pars, o inadimplemento contratual por 3 (três) meses ou o descumprimento de outras obrigações, a ensejar falta grave capaz de provocar o término contratual imediato. Em um juízo sumário, observo que há mensagem informando suposta inadimplência do Réu Willian por aproximadamente um mês (ID 18695835, Pág. 46), apesar de não ser possível identificar, com precisão, os interlocutores do diálogo ali descrito. Há também cópia de Boletim de Ocorrência feito pelo próprio agente policial ao ser acionado sobre vias de fato ocorrida no “Pet Shop Patas de Luxo” em 1/8/2020 (ID 18695835, Pág. 54). Reitero que essa é justamente a data apontada pela Autora/Agravante como termo inicial do esbulho. Os envolvidos na ocorrência – a Agravante, o marido dela, e o Agravado Willian – foram conduzidos à delegacia. Na descrição dos fatos, observa-se que a violência notificada pelo agente policial decorreu de discussão entre as partes quando a Autora/Agravante, acompanhada do marido Rafael Dorneles e Souza, dirigiu-se ao estabelecimento comercial para ordenar que os arrendatários reconhecessem a quebra do contrato e desocupassem o imóvel (ID 18695835, Pág. 53/70). Ainda que haja menções, feitas pelo esposo da Agravante, a supostas dívidas dos Réus sobre o contrato, não há qualquer informação sobre a quantos meses estavam inadimplentes. Portanto, resta nítida a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do mandado liminar de reintegração de posse, pois o ônus probatório da Autora, previsto no art. 561 do CPC/15, não foi atendido, sobretudo no que se refere à data da ocorrência do esbulho (inciso III) e ao esbulho em si (inciso II). Ressalto que a ida da Agravante ao estabelecimento arrendado, na companhia do marido, não tem aptidão de configurar meio de prova sobre a rescisão contratual, tampouco sobre a notificação da intenção rescisória. O contrato permitiu a rescisão em caso de falta grave dos arrendatários ou inadimplemento de três mensalidades. Por consequência, a mera vontade da arrendante de encerrar o negócio, sem a demonstração de quaisquer das situações supra descritas, não permite a reintegração de posse imediata. Nesse cenário, verifico que o prazo avençado de duração do contrato de arrendamento encerra-se somente em 7/2/2021 (Cláusula 3a – ID 18695835, Pág. 26), de modo que a posse dos Réus sobre os bens é, em princípio, regular e legal. Faz-se necessária, assim, a realização da instrução processual, para possibilitar a comprovação das alegações autorais sobre a ocorrência da hipótese contratual autorizativa do encerramento do contrato. Logo, não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 e 562 do CPC/15. Tampouco vislumbro, nesse momento, a probabilidade do direito, ante o não cumprimento mínimo dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC/15). O perigo de dano também está ausente, visto que o estabelecimento comercial aparenta encontrar-se em funcionamento, tal como previu o negócio jurídico travado entre as partes. Assim, ausentes todos os critérios para o deferimento da medida liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator